Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708960-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO MONTEIRO LIRA AGRAVADO: MANOEL SOARES DA MATA, MARIA JOVACI SAMPAIO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os ARs não cumpridos, devolvidos com motivo número inexistente no endereço dos agravados (IDs 25574720 e 25574731) Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator